Tribunal: TJDFT
Processo: 0709386-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE BUSCA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTERIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos morais, bem como de retirada de cadastro restritivo de crédito. Recurso da autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos.
2 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. A recorrente trouxe em seu recurso inominado documento que sustenta provar que teria pago a dívida anterior (documento id 22687456), com o intuito de reformar a sentença de origem, que não reconheceu a indenização pelos danos morais, em atenção à Súmula 385 do STJ, por verificar a existência de cadastro de dívida anterior ao que originou a ação, em nome da parte autora/ora recorrente. O argumento da recorrente, em sede de recurso inominado, de que não colacionara o referido documento anteriormente, juntamente com a exordial, porque “jamais iria supor que, mesmo havendo quitado tal pendência há muito, ainda permanecia a restrição” (documento 22687451, página 7) não deve prosperar. Isso porque, a referida restrição já se encontrava indicada no documento de id 22686925, colacionado pela própria recorrente em sua petição inicial. Não se pode reconhecer que a recorrente não tivera essa informação anteriormente, uma vez que ela mesma colacionou o documento em sua exordial. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. Desse modo, não resta reparo quanto à sentença de origem. Sentença que se mantém, por seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente.

F